Tribunal: TJDFT
Processo: 0713692-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INÉPCIA DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA. PEDIDO DE PERÍCIA NEGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA INÚTIL E/OU PROTELATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O autor pugna pela declaração da inépcia da inicial, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Contudo, o conhecimento da ação atende ao princípio da asserção. Deve-se observar, nesse juízo limitado, as próprias alegações do autor e a presença de elementos de prova que, ao menos em tese, atenderiam aos requisitos do rito especial da busca e apreensão.
2. O Código de Processo Civil de 2015 manteve o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no art. 317 do diploma processual, segundo o qual o magistrado tem liberdade na apreciação das provas, mas deve declinar de forma fundamentada as razões que embasaram o seu convencimento.
3. No caso vertente, a sentença indeferiu o pedido do réu de realização de prova pericial grafotécnica e determinou o julgamento antecipado do mérito. Não há o que reparar no entendimento do juízo singular, que considerou a prova pleiteada inútil ao resultado do processo e/ou de natureza protelatória. Ausente cerceamento de defesa.
4. Recentemente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, deu provimento ao REsp 1951888/RS (acórdão ainda não publicado), para determinar o retorno dos autos à origem, para fins de processamento da ação de busca e apreensão, por entender que a mora havia sido comprovada pelo simples envio da notificação postal ao devedor para o endereço constante do contrato, ainda que a carta tenha sido devolvida pelo fato deste estar ausente por três vezes no ato da entrega.
5. Diante do novo entendimento do STJ, não se torna mais necessária a comprovação do recebimento da notificação pelo devedor fiduciário, basta apenas a prova do envio da correspondência para o endereço constante do contrato, para fins de constituição da mora do devedor. Precedente do c. STJ (Resp no 1.951.888/RS).
6. O recurso não impugnou o mérito da sentença. Ainda que assim não o fosse, registre-se que a única tese defensiva, a de que a assinatura do recebimento da notificação extrajudicial pertence a terceiro, é carente de elementos indiciários mínimos, além de não ter o efeito jurídico de afastar a mora.
7. Apelação conhecida e não provida.